Tribunal: TJMT
Processo: 1064400-20.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064400-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (RECORRENTE), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), NASCIMENTO VERSALI COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.393.536/0001-57 (RECORRIDO), ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0001-02 (RECORRIDO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1064400-20.2023.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: TALES SALES.

Recorridos: NASCIMENTO VERSALI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA.

Data do Julgamento:
25/02/2025.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS RECLAMADAS MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECONHECIMENTO DE GASTOS ADICIONAIS COM DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que:

a) Reconheceu a ilegitimidade passiva da reclamada Aguilera Autopeças Ltda e extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação a ela;

b) Julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em face da reclamada Nascimento Versali Comércio e Serviços Ltda, condenando-a ao pagamento de R$ 13.026,91 (treze mil, vinte e seis reais e noventa e um centavos) a título de danos materiais.

c) Indeferiu o pedido de indenização por danos morais e outros danos materiais, como despesas com depreciação do veículo, combustível e pedágio.

O recorrente requer:

(i) O reconhecimento da legitimidade passiva da reclamada Aguilera Autopeças Ltda;

(ii) A condenação solidária das rés;

(iii) A inclusão de valores adicionais de danos materiais e a condenação ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões centrais são:

(i) Verificar a legitimidade passiva da reclamada Aguilera Autopeças Ltda;

(ii) Avaliar a procedência dos pedidos de inclusão de gastos adicionais como danos materiais;

(iii) Examinar o cabimento da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ilegitimidade passiva da reclamada Aguilera Autopeças Ltda.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva da Aguilera Autopeças Ltda é correto, uma vez que não há prova de que o motorista envolvido no acidente fosse seu empregado ou que o veículo fosse de sua propriedade. A relação jurídica que envolva a responsabilidade pelo acidente não alcança a referida empresa, configurando-se sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Danos materiais adicionais:

Gastos com depreciação do veículo:

O recorrente comprovou, por meio de laudos e avaliações, que o veículo sofreu depreciação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos reparos decorrentes do acidente (substituição de peças e repintura). Tal montante deve ser incluído na condenação por danos materiais, pois configura prejuízo direto e devidamente comprovado.

Despesas com combustível e pedágio:

Também restou demonstrado que o recorrente teve que se deslocar entre cidades para entregar o veículo na oficina mecânica, retirar o carro reserva e devolvê-lo após a conclusão dos reparos. Os valores referentes a combustível (R$ 265,56) e pedágio (R$ 79,11) são reembolsáveis, uma vez que decorrem diretamente do evento danoso.

Assim, o valor total devido a título de danos materiais passa a ser de R$ 18.371,58 (dezoito mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos).

Danos morais

O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento.

Não ficou comprovado que o recorrente ou seu filho sofreram qualquer lesão física ou risco à integridade pessoal. A mera ocorrência de acidente de trânsito, ainda que desagradável, não configura, por si só, dano moral passível de reparação, tratando-se de mero dissabor.

Conforme jurisprudência pacífica, o dano moral não é presumido em situações de abalroamento de veículos que não extrapolem os transtornos normais decorrentes do evento.

Precedentes aplicáveis:

"O simples abalroamento de veículos em acidente de trânsito não gera, por si só, direito à reparação por danos morais, salvo se comprovados prejuízos que extrapolem o mero dissabor." (TJPR, Recurso Inominado nº 1009568-03.2024.8.11.0001).

"Não se tratando de situação em que o dano moral se presume 'in re ipsa', faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação." (TJMT, N.U. 1001626-77.2021.8.11.0015, Rel. Valmir Alaercio dos Santos).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte, para condenar a reclamada Nascimento Versali Comércio e Serviços Ltda ao pagamento de R$ 18.371,58 (dezoito mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos) a título de danos materiais, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Tese de julgamento:

A ilegitimidade passiva é reconhecida quando não há vínculo contratual, trabalhista ou de propriedade que relacione diretamente o demandado ao evento danoso.

A comprovação de gastos decorrentes do evento danoso, como depreciação do veículo, combustível e pedágio, gera o dever de indenização a título de danos materiais.

O simples abalroamento de veículos em acidente de trânsito não configura, por si só, dano moral passível de reparação, salvo se comprovados prejuízos excepcionais que extrapolem o mero dissabor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I e II; CDC, art. 14; CC/2002, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJPR, Recurso Inominado nº 1009568-03.2024.8.11.0001;

TJMT, N.U. 1001626-77.2021.8.11.0015.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da reclamada Aguilera Autopeças Ltda e, consequentemente, extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação a ela.

E ainda, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais em face da reclamada Nascimento Versali Comércio e Serviços Ltda, para condená-la ao pagamento de
R$ 13.026,91
(treze mil, vinte e seis reais, noventa e um centavos),
pelos danos materiais
, ambos corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

O recorrente postula a parcial reforma da sentença, para que seja reconhecida a legitimidade solidária entre as reclamadas, seja deferido em sua totalidade o pedido de danos materiais e, por fim, que elas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Apenas a reclamada Aguilera Autopeças Ltda apresentou contrarrazões e impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita. No mérito, pugnou pela manutenção do reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais
decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 22/07/2023, envolvendo o veículo do reclamante: TOYOTA COROLLA 2022/2023, placa RRM4A25, e a moto do entregador que presta serviços para as reclamadas.

Sustenta que o entregador realizou uma conversão de forma indevida, causando o acidente, tendo sido garantido pelo preposto da 1ª reclamada que arcaria com as despesas.

Afirma que tentou diversas vezes negociar o pagamento do custo, sem lograr êxito, motivo pelo qual requer o pagamento dos seguintes gastos materiais: (R$ 10.583,00) de franquia; (R$ 1.720,00) com reparo de vitrificação; (R$ 223,91) taxas do detran; (R$79,11) com pedágio; (R$ 265,56) com abastecimento do carro reserva; valor da depreciação do veículo (R$ 5.266,66) e danos morais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos com a seguinte fundamentação:

“(...)
A parte reclamante ajuizou a presente
AÇÃO
objetivando o recebimento de indenização por dano material e moral decorrente de acidente automobilístico no dia 22/07/2023 envolvendo o seu veículo TOYOTA COROLLA 2022/2023, placa RRM4A25 e a moto do entregador que presta serviços para as reclamadas. Sustenta que o entregador realizou uma conversão de forma indevida, causando o acidente, tendo sido garantido pelo preposto da 1ª reclamada que arcaria com as despesas. Sustenta que tentou diversas vezes negociar o pagamento do custo, sem lograr êxito. Requer o pagamento dos gastos materiais (R$ 10.583,00) de franquia, (R$ 1.720,00) com reparo de vitrificação, (R$ 223,91) taxas do detran, (R$79,11) com pedágio e (R$ 265,56) com abastecimento do carro reserva, assim como, o valor da depreciação do veículo (R$ 5.266,66) e danos morais.

Realizada audiência de conciliação (ID 139466921), o acordo restou infrutífero.

A contestação da promovida AGUILERA foi apresentada no (ID 139989663), arguindo preliminarmente ilegitimidade passiva e, no mérito, inexistência de ato ilícito, requerendo a improcedência da ação.

A contestação da promovida NASCIMENTO foi apresentada no (ID 140203553), arguindo inexistência de ato ilícito, requerendo a improcedência da ação.

A parte reclamante apresentou impugnação (ID 140309973)

PRELIMINARES

Ilegitimidade Passiva.

A indicação, na petição inicial, da parte promovida, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material com a parte promovente, é suficiente para sustentar a legitimidade das partes, como preconizado pela
Teoria da Asserção,
amplamente aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)

Em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material (relação contratual)
não coincidem
com as partes desta demanda, já que, conforme se verifica, a reclamada AGUILERA não contribui para os fatos narrados na inicial, não sendo da reclamada o condutor da moto seu funcionário/preposto, mas alguém que estava entregando uma encomenda para a empresa, o que evidencia a ilegitimidade da promovida, portanto, não sendo a parte promovida legitima para figurar no polo passivo.

Gratuidade da Justiça. Analisado na fase de admissibilidade recursal.

Isto porque, conforme preconizado pelo artigo 55 da Lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, razão pela qual, desnecessária a análise do pedido de Justiça Gratuita no momento da sentença, pedido esse que será examinado no momento da admissibilidade de eventual recurso inominado que possa ser interposto.

M
ÉRITO

Julgamento antecipado da lide.

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que disciplinam o
Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas
e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CRFB, art. 5º, inciso LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos.

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção.

Verifico que no presente caso, o mérito da presente ação se refere a pedido de indenização por dano material e moral decorrente de acidente ocorrido envolvendo o veículo TOYOTA COROLLA da parte reclamante e a moto do preposto da reclamada NASCIMENTO, motivando o pedido de ressarcimento por dano material e moral decorrente dos fatos alegados.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, se verifica que é fato incontroverso que
houve o acidente, com a conversão de forma imprudente do condutor da moto/ preposto da reclamada
, causando acidente com o veículo de propriedade da parte reclamante.

DANO MATERIAL

Importante consignar que pelos documentos juntados na inicial, há comprovação de que houve o acidente, com gastos por danos materiais.

Neste particular, entendo procedente o pedido formulado para os gastos no conserto do veículo da parte reclamante com dano material de
(R$10.583,00) de franquia
,
(R$ 1.720,00) com reparo de vitrificação
e
(R$ 223,91) taxas do detran
,
que totalizam (R$ 13.026,91)
.

Já no que tange aos pedidos referente ao valor de (R$79,11) com pedágio e (R$ 265,56) com abastecimento do carro reserva, entendo ser improcedente, tendo em vista que, são gastos que a parte reclamante teria, mesmo se estivesse com o seu veículo, pois conforme confessado na inicial, utiliza o seu veículo para o trabalho, inclusive se deslocando pela estrada, o que ocasiona o pagamento de pedágio e combustível.

Com referência ao pedido de indenização por depreciação do veículo (R$5.266,66), entendo que não ficou devidamente comprovado que o acidente tenha causado a desvalorização ora cobrada, não se justificando o pedido formulado.

e danos morais.

DANO MORAL

No que se refere ao pedido de indenização por dano moral, razão não lhe assiste, pois é matéria assente na jurisprudência que o simples abalroamento de veículo não enseja reparação por dano moral, inexistindo o alegado dano moral pretendido.

Ademais, ainda que a parte reclamante afirme que o seu filho, com a batida veio a ter problemas/desmaiado, não juntou aos autos, nenhuma prova de seus argumentos.

Nesse sentido, cito idêntico precedente da Turma Recursal Única de Mato Grosso:

(...)”.

Antes de adentrar nos pedidos do recurso, convém mencionar que o objeto do recurso não visa discutir a dinâmica do acidente de transito e nem quem foi o causador do acidente, motivo pelo qual não adentrarei nesse mérito.

Em que pese os argumentos da recorrente quanto a responsabilidade da reclamada Aguilera Auto Peças Ltda, tenho por manter o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para responder os termos da ação, visto que não ficou comprovado nos autos que o motorista da motocicleta seja seu empregado e o veículo automotor seja de sua propriedade.

Tais circunstâncias foram levantadas durante o trâmite do processo no juízo
a quo
e o reclamante não conseguiu comprovar a relação contratual que o motorista possui com a reclamada Aguilera Auto Peças Ltda.

Portanto, o reconhecimento de ilegitimidade passiva da reclamada Aguilera Auto Peças Ltda é medida que se impõe.

Em relação ao pedido de danos morais, tenho pelo seu indeferimento, pois a documentação apresentada no feito revela que o reclamante não sofreu qualquer ferimento ou correu risco à sua integridade física.

Assim, as consequências do abalroamento, apesar de desagradáveis, não tem o condão de caracterizar dano moral. Trata-se apenas de mero dissabor ao qual está sujeita qualquer pessoa que se encontre na condução de veículo automotor em via pública, não se mostrando situação capaz de gerar ao autor abalo psíquico gerador de dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. ANIMAL NA PISTA. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. ARTIGO 22, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC E ARTIGO 37, § 6º, CF. INVASÃO DE ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DO DONO DO ANIMAL. DIREITO DE O CONSUMIDOR DEMANDAR DIRETAMENTE CONTRA A CONCESSIONÁRIA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, VIII, 1ª PARTE, DO CDC. ENTENDIMENTO PACIFICADO ATRAVÉS DO ENUNCIADO 5.1 DA TRU/PR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95. [...]
3. Ainda cumpre ressaltar, como consolidado pela nossa Jurisprudência, o caso a quo não caracteriza dano moral, não passando de um mero aborrecimento sofrido pelos autores
. Recursos conhecidos e desprovidos (TJPR - 1ª Turma Recursal - 002975687.2011.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: ANA PAULA KALED ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA, Publicação 08/10/2012) (grifei).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VEÍCULO SEGURADO. OCORRÊNCIA DE SINISTRO. RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SOB A ALEGAÇÃO QUE OS DANOS OCORRIDOS NO VEÍCULO NÃO POSSUI NEXO CAUSAL COM O SINISTRO
. ALEGAÇÃO QUE NÃO MERECE GUARIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIA QUE O VALOR DO CONSERTO É INFERIOR AO VALOR DA FRANQUIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENO DE MONTANTE INFERIOR AO QUE LHE É DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Restando confirmada a ocorrência de acidente no veículo, consistente em colisão com animal na pista, com danos causados na parte dianteira do veículo, a recusa em indenizar por parte da seguradora sob a alegação que os danos apresentados no automóvel, não possuem nexo com o sinistro, não merece guarida. Entretanto, o conjunto probatório dos autos evidencia que o valor do conserto foi inferior a franquia, sendo inviável a condenação da ré a restituição do valor pago.

Não se tratando de situação em que o dano moral se presume “in re ipsa”, faz-se necessária à demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. Os transtornos vividos pelo autor não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar reparação nesse aspecto
.

(N.U 1001626-77.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)”.

No que tange ao pedido de danos materiais, ele deve ser deferido em sua totalidade, pois o reclamante comprovou por meio de avaliações (Id 260313653), que seu veículo sofreu uma depreciação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente da substituição de peças, repintura e reparos que foram feitos.

Bem assim, o recorrente também comprovou gastos com combustível e pedágio, pois teve que se deslocar entre Colíder a Sinop para entregar o automóvel na oficina mecânica para realizar os reparos, retirar o carro reserva e, posteriormente, retornar à oficina para buscar o veículo e devolver o carro reserva.

Diante disso, o valor de R$ 5.344,67 (cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) deve ser incluído na condenação a título de danos materiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a reclamada Nascimento Versali Comércio e Serviços Ltda ao pagamento do valor de R$ 18.371,58 (dezoito mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos) a título de danos materiais, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025